Tribunal: TJBA
Processo: 8043544-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043544-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALDEMIR GOMES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ART 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR ÓBICE DE ACESSO AOS AUTOS DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, para estender os efeitos da decisão que concedeu o benefício de liberdade provisória ao corréu. 2. Os impetrantes alegam que o Juízo a quo, após a realização da audiência de instrução, revogou a prisão preventiva do corréu no processo originário, mantendo, contudo, a custódia cautelar do paciente, sob a justificativa de possuir outro processo criminal pelo mesmo delito em andamento. 3. Aduzem que, nos termos do art. 580 do Código de Processo penal, o paciente faz jus à extensão do benefício concedido ao corréu, pois a existência de ação penal em curso não constitui fundamento válido para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 4. A existência de outra ação penal em curso, ainda mais quando se trata de delito da mesma natureza, denota que o agente se dedica a atividade criminosa, razão pela qual constitui motivo idônea para decretação e manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Lado outro, afigura-se inaplicável no caso vertente a regra da extensão de benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 6. Isto porque, o paciente e o corréu apresentam condições subjetivas distintas, as quais consistem no fundamento que justificou o tratamento diferenciado em relação a manutenção e a revogação da custódia cautelar. 7. Por fim, verifica-se que a alegação de cerceamento do direito de defesa em virtude da ausência de disponibilização de acesso aos autos do Pedido de Busca e Apreensão n.º 8000312-85.2025.8.05.0117 não condiz com a realidade dos fatos, tendo em vista que o processo digital está disponível para consulta e, ainda, com o cadastro dos advogados habilitados efetivado, bem como que este fundamento não constitui motivo para revogação da prisão preventiva. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043544-13.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrantes, a BELA. MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA 66.170) e o BEL. GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB/BA 61.867), como Paciente, ALDEMIR GOMES DA SILVA, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.